Tribunal: STF
Processo: RHC 168163
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-10
Data de publicação: 2019-05-10

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. Tendo em vista o caráter infringente da pretensão formulada pela parte recorrente de ver reformada a decisão impugnada, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental. Precedentes: HC 152.642-ED, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 732.028-ED, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 684.535-ED, Relª. Minª. Rosa Weber. 



    2. O regime prisional mais severo foi justificado com apoio em dados objetivos da causa, em especial a quantidade da droga apreendida (21,4kg de maconha). Atendimento à finalidade da Súmula 719/STF.



    3. Embargos recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.